Tribunal: TJSP
Processo: 1006052-30.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Cerceamento de defesa - Dilação probatória prescindível - Prova oral desnecessária - Prova documental suficiente para o deslinde da demanda - Alegação rejeitada.
- Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade - Reconhecimento em relação a apenas um dos títulos, diante da comprovada higidez dos demais

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Cerceamento de defesa - Dilação probatória prescindível - Prova oral desnecessária - Prova documental suficiente para o deslinde da demanda - Alegação rejeitada.
- Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade - Reconhecimento em relação a apenas um dos títulos, diante da comprovada higidez dos demais - Sentença mantida.
- Coação - Alegação que não se sustenta – Inexistência de indício de prova nesse sentido - Sentença mantida.
- Existência de união estável entre as partes - Situação que deve ficar à margem das relações negociais, nestas não interferindo - Sentença mantida.

Recurso não provido.